Tribunal: TJMT
Processo: 1011239-35.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011239-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HILTON HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 642.161.363-20 (ADVOGADO), HILTON HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 642.161.363-20 (IMPETRANTE), MATHEUS GONCALVES GOMES - CPF: 065.996.913-07 (ADVOGADO), TAILSON CARLOS DOS SANTOS - CPF: 056.894.943-99 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MATHEUS GONCALVES GOMES - CPF: 065.996.913-07 (IMPETRANTE), FRANCISCO WANDERLEY DOS SANTOS SOUSA - CPF: 610.654.023-33 (TERCEIRO INTERESSADO), HADAILTON DIAS COSTA - CPF: 003.776.973-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE DOS SANTOS SOARES - CPF: 052.007.603-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SPIKE LEE DA SILVA BRITO - CPF: 613.359.623-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCILENE LOPES SOUSA - CPF: 603.606.483-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011239-35.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: HILTON HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA, MATHEUS GONCALVES GOMES
PACIENTE: TAILSON CARLOS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – INVIABILIDADE – DENÚNCIA SEQUER OFERECIDA – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EFETIVAMENTE EM TRAMITAÇÃO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUIZ SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE, POR SI, NÃO JUSTIFICA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [MAIS DE 22 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA] – OCULTAÇÃO DO ENTORPECENTE NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO – TRANSPORTE ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – APOIO DE BATEDORES – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS – PRISÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a denúncia ainda não foi oferecida pelo órgão ministerial [nem recebida], inexistindo ação penal efetivamente em tramitação, não há como trancá-la em sede de
habeas corpus
.

Se o pleito de trancamento do inquérito policial sequer foi apresentado ao juiz de primeiro grau, a sua análise pelo Tribunal caracterizaria supressão de instância.

Eventual atraso [diminuto] para submissão do preso à audiência de custódia, por si só, não autoriza o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.

“(...) a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade do entorpecente apreendido (...), o que, somado às circunstâncias do delito, no qual as drogas estariam sendo transportadas entre estados da Federação pelo paciente, com a colaboração dos corréus, que agiram como "batedores", revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.”
(STJ, HC n. 643.151/SP)

Havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011239-35.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: HILTON HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA, MATHEUS GONCALVES GOMES
PACIENTE: TAILSON CARLOS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de TAILSON CARLOS DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/22006.

Os impetrantes sustentam que: 1)
“a abordagem ostensiva”
do veículo do paciente, operada pela guarnição da polícia rodoviária federal, é ilegal, porquanto procedida sem fundadas suspeitas, violando o art. 244 do CPP; 2)
“o custodiado permaneceu em cárcere sem a patente e imperiosa audiência de custódia, por mais de 48h, indo contra o disposto no Estatuto de Processo Penal, e ainda contra entendimento firmado do Supremo Tribunal de Justiça”
; 3) a decisão constritiva carece de motivação idônea; 4) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 5) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [“
familiares, filhos menores, residência fixa e ocupação licita, é primário, nunca tendo sido preso”
] e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas, notadamente em razão da excepcionalidade da prisão preventiva.

Ao final, requerem a concessão da ordem para
“determinar o relaxamento da prisão do paciente e posterior trancamento da ação penal”
ou, alternativamente, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Em plantão Judiciário, o Des. Luiz Carlos da Costa não apreciou o pedido liminar, determinando a redistribuição regular dos autos.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011239-35.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 31.5.2022, o paciente TAILSON, juntamente com Luís Felipe dos Santos Soares,

Francisco Wanderley, Dulcilene, Hadailton Dias Costa e Spike Lee da Silva Brito, foram abordados por agentes da polícia rodoviária federal, em fiscalização de rotina, nas imediações do KM 07

da Rodovia BR-070, em Barra do Garças-MT, em dois veículos separados.

Na ocasião, o veículo VW GOL, placas PTY8J21, possuía como ocupantes o paciente TAILSON [condutor], Dulcilene [carona] e Luis Felipe [banco traseiro], ao passo que o veículo Renault Kwuid, placas QUI2E28, tinha como ocupantes Hadailton Dias Costa [motorista], Francisco Wanderley [carona] e Spike Lee da Silva Brito [banco traseiro].

Os agentes policiais, diante do nervosismo e das contradições apresentadas pelos ocupantes de ambos os veículos [origem, destino e duração da viagem; disseram que não se conheciam, mas todos eram do Estado do Maranhão, além de os veículos serem alugados e possuírem placas da cidade de São José do Ribamar/MT], como também pelo fato de o paciente TAILSON não possuir Carteira Nacional de Habilitação, deram ordem para que se dirigissem ao posto da PRF na BR 158, para averiguações mais aprofundadas.

No posto policial,

os agentes públicos encontraram um galão com aproximadamente 10 (dez) litros de gasolina no porta-malas do veículo conduzido pelo paciente TAILSON [VW GOL], além de duas bexigas (balão grande), em embalagem já violada, dentro do porta-luvas, levantando suspeitas de que poderiam estar transportando entorpecentes [id. 131165652].

Após buscas minuciosas no referido veículo, foram localizados 20 (vinte) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína – cujo peso totalizou 22.470 kg (vinte e dois quilos, quatrocentos e setenta gramas) –, que estavam acondicionados no tanque de combustível do veículo dirigido pelo paciente TAILSON.

No veículo Renault, os policiais encontraram um caderno no porta-luvas contendo anotações de gastos com balões no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), além de tíquetes indicando que ambos os veículos passaram juntos no pedágio de Nobres-MT.

Após a localização da droga, a passageira Dulcilene disse que haviam
“pegado o carro VW GOL

em JI-PARANÁ/RO”
, ao passo que paciente TAILSON confessou que receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte do ilícito, sendo que os demais flagranteados permaneceram em silêncio [id.

131165652].

Transcrevo os depoimentos dos agentes rodoviários federais Rafael Bastos Marques e Alexandre Locatelli,
in verbis
:

“(...) PRF LOCATELLI entrevistou os ocupantes dos referidos veículos; o depoente percebeu que
todos os entrevistados apresentaram contradições em suas versões; se contradisseram acerca da quantidade de dias que ficaram na Chapada dos Guimarães e o dia que chegaram no Mato Grosso; o depoente percebeu que os ocupantes dos referidos veículos ficaram nervosos durante a abordagem de rotina
; o PRF LOCATELLI
perguntou aos ocupantes dos dois veículos se eles estavam juntos, ocasião em que recebeu resposta negativa; entretanto, todos os seis ocupantes são do Estado do Maranhão, as placas dos dois veículos são do Município de São José de Ribamar/MT e ambos são alugados; tais fatos levantaram suspeita; em razão disso e por razões de segurança, convidaram os ocupantes dos dois veículos a se dirigirem até o Posto da PRF na BR 158 para fins de verificação mais apurada;

TAILSON CARLOS DOS SANTOS não possuía CNH
, razão pela qual LUIS FELIPE conduziu o veículo VW GOL até o Posto da PRF; QUE o RENAULT KWUID foi conduzido até o Posto da PRF por HADAILTON DIAS COSTA;
no Posto da PRF realizaram busca nos veículos; encontraram um galão com aproximadamente 10 (dez) litros de gasolina no porta-malas do veículo VW GOL; o depoente achou duas bexigas (balão grande) em embalagem já violada dentro do porta-luvas do veículo VW GOL
;
o depoente sabe que geralmente se utilizam de bexiga para colocar droga e inseri-la no interior de tanque de combustível
; em razão disso, resolveram abrir o tanque de combustível do veículo
VW GOL, ocasião em que encontraram 20 (vinte) tabletes de substância que aparentava ser pasta-base de cocaína
; realizaram busca no veículo RENAULT KWUID, mas não encontraram droga no referido veículo; entre anto, encontraram objetos no interior do veículo RENAULT KWUID
que contradisseram as alegações dos seis ocupantes dos referidos veículos. Qual seja, a alegação de que não estavam juntos; encontraram um caderno de capa azul no porta-luvas do veículo RENAULT KWUID contendo anotações de gasto no montante de R$ 300,00 (trezentos reais) com balões; também encontraram tíquetes que comprovam que ambos os veículos passaram juntos no pedágio de NOBRES/MT
; após encontrar a droga, DULCILENE LOPES SOUSA disse ao depoente que haviam “pegado o carro VW GOL” em JI-PARANÁ/RO e
TAILSON CARLOS DOS SANTOS confessou que receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte do ilícito
(...).”

Findo o interrogatório dos agentes pela autoridade policial, os autos de prisão em flagrante foram conclusos à Justiça Federal para a análise.

O Ministério Público Federal pugnou pela homologação da prisão e sua conversão em medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).

Concluso ao Juízo plantonista da Justiça Federal, a autoridade judicial, dada a falta de evidências da trasnacionalidade do delito, determinou a remessa dos autos para Justiça Estadual.

Em 1º.6.2022 [às 17h:48m], os autos foram conclusos ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, o qual converteu o flagrante em prisão preventiva [audiência de custódia realizada em 2.6.2022, às 17h50min], após manifestação nesse sentido do Ministério Público Estadual,
in verbis
:

“(...) nesse veículo foram localizados 20 tabletes da substância averiguada no laudo de cocaína, cuja dimensão de massa é de 22.470 kg, ocultadas no tanque de combustível desse veículo (...).

A autoria quanto ao primeiro veículo mostra-se patente pela posse imediata do entorpecente. A autoria dos componentes do segundo veículo é dedutiva mediante elementos concretos consistente no encontro dessas anotações de gastos com bexigas, tendo havido a informação dos próprios flagrados que não viajavam juntos, o que faz classificar esses objetos, bexigas, como petrechos de acondicionamento realizado em coautoria e em associação. Conclusão que coloca os veículos e as pessoas que compõe cada um dos veículos dentro do cenário do mesmo veículo. Sendo pudente ressaltar que esse tipo de delito, em transporte em veículo, comumente é praticado com a autoria em que um dos veículos segue à frente vistoriando, analisando a pista para permitir a passagem do entorpecente acondicionado em outro veículo. Por isso reputo a autoria indiciariamente comprovada a todos os flagrados.

Identifico uma periculosidade concreta da ação, seja pela multiplicidade de autores, com divisão de tarefas, escolta ou chamados de batedores, e divisão de transporte. Além disso, a ocultação de no intuído de impedir a localização do entorpecente, frustrando-se a fiscalização estatal. A coautoria, a divisão de tarefas, envolvendo o veículo de escolta, e a ocultação, com alteração da estrutura de um veículo para o acondicionamento da droga, é elemento suficiente para a prisão cautelar.

Agregue-se também a esse elemento a quantidade do entorpecente, mais de 22kg, quantidade significativa. Junto com a quantidade, a de sinalizar a qualidade da droga, que trata-se de cocaína, que potencializa o poder lesivo dessa quantidade. Assim, a divisão de tarefas, a ocultação e quantidade e qualidade da droga geram a conclusão de cautelaridade penal pela gravidade concreta do fato decorrente do modo de ação. E a esses elementos, devem ser ajuntados ainda a transestadualidade, porque há indícios de que o percurso ter iniciado em Rondônia (...). A transestadualidade é fator de periculosidade agravada, fazendo mais ainda a cautelar penal ser legitimada
.”

Em que pese as irresignações contidas na inicial, não há se falar em trancamento da ação penal – por ilegalidade da abordagem do veículo do paciente pelos policiais rodoviários federais –, porquanto a denúncia sequer foi oferecida pelo Ministério Público.

Se a denúncia ainda não foi oferecida [obviamente, nem recebida pelo juiz da causa], inexistindo ação penal efetivamente em tramitação, não há como trancá-la em sede de
habeas corpus
.

Ademais, ainda que considerado como pedido de trancamento de inquérito policial, decorrente da ilegalidade da atuação dos agentes policiais, não se verifica, pelos documentos juntados aos autos, que esta matéria tenha sido submetida e examinada pelo magistrado singular.

Se “o pleito de trancamento do inquérito policial” sequer foi apresentado ao juiz de primeiro grau, a sua análise pelo Tribunal caracterizaria supressão de instância.

Nesse sentido são os julgados do STJ e deste Tribunal:

“A Corte de origem não se manifestou sobre o
pedido de trancamento do inquérito policial, haja vista a ausência de prévio exame pelo Magistrado de primeiro grau
. Assim, fica inviabilizado o exame direto pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.”
(STJ, HC 370.024/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017)

“
Se não foi oferecida denúncia contra o paciente
, inexistindo ato coator emanado pelo juízo de primeiro grau, relativamente à instauração do caderno investigativo,
a competência para trancamento do inquérito policial é daquele Juízo, sob pena, de supressão de instância
.”
(HC 93193/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2016)

De toda sorte, em análise perfuntória, não se identifica ilegalidade
“na abordagem ostensiva”
do veículo do paciente pelos policiais rodoviários federais [ordem de parada], nas imediações do KM 07 da Rodovia BR-070, sobretudo ao se considerar que tal rodovia [que corta a cidade de Barra do Garças/MT] é rota do tráfico de drogas interestadual.

Nos termos do art. 20, II, do CTB, constitui atribuição da polícia rodoviária federal, no âmbito das rodovias e estradas federais,
“realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros”
.

A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária.

A ordem de parada pelos policiais rodoviários em rodovias/estradas federais retrata, portanto, mero cumprimento do dever de patrulhamento atribuído aos agentes públicos daquela categoria, no âmbito de suas atribuições.

Na realidade, os impetrantes, ao aduzirem que a atuação policial violou o art. 244 do CPP –
“a abordagem ostensiva da policial viola o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal”
–, confundem “abordagem” com “revista pessoal”.

No caso, o fato de o paciente estar dirigindo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, somado ao nervosismo e aos desencontros de informações externados pelos passageiros de ambos os veículos no momento da abordagem policial [repito: origem, destino e duração da viagem; disseram que não se conheciam, mas todos eram do Estado do Maranhão, além de os veículos serem alugados e possuírem placas da cidade de São José do Ribamar/MT], caracterizam [em tese] fundadas razões aptas a autorizar a posterior revista do veículo, no posto da polícia rodoviária federal.

Noutras palavras, essas circunstâncias, somadas, deixaram de ser simples parâmetro subjetivo por parte dos agentes rodoviários federais para a revista veicular.

Nesse quadro, ao menos em sede de cognição sumária, não se verifica ilegalidade decorrente da condução do veículo do paciente até ao posto da polícia rodoviária federal para revista/fiscalização apurada, se ela tinha por objetivo dar prosseguimento a abordagem previamente iniciada, como também averiguar as suspeitas de prática de crimes levantas naquela ocasião.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“A fiscalização das bagagens pessoais em transporte de passageiros é atribuição da polícia rodoviária federal e faz parte de seu poder de polícia, que calcada na lei tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública (HC n. 385.110/SC).”
(N.U 1006674-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 06/06/2019)

Noutro giro, quanto ao atraso na realização da audiência de custódia, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia
31.5.2022
e, após envio equivocado à Justiça Federal, os
autos foram encaminhados ao Juízo competente [autoridade coatora] em 1º.6.2022 [às 17h:48m], ao passo que o ato solene foi realizado no dia 2.6.2022 [às 17h50min]
.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventual atraso [diminuto] para submissão do preso à audiência de custódia, por si só, não autoriza o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal, consoante os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

“Não há ilegalidade na não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas tendo em vista que não houve qualquer desídia da autoridade judiciária (...).”
(N.U 1016161-56.2021.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 24/09/2021)

Noutra vertente, não verifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a ensejar a concessão da ordem, haja vista que o magistrado singular justificou [oralmente] a prisão do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada no transporte interestadual de expressiva quantidade de droga [de elevado potencial lesivo], ocultada no tanque de combustível do seu veículo, sem olvidar a utilização de outro automóvel como “batedor”.

A apreensão de significativa quantidade de entorpecente, somada aos indícios de profissionalismo do grupo – transporte entre estados da Federação, em veículo com fundo falso, com auxílio de batedores –, evidenciam maior reprovabilidade da conduta e a periculosidade do agente, a justificar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:

“(...) a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade do entorpecente apreendido (...), o que, somado às circunstâncias do delito, no qual as drogas estariam sendo transportadas entre estados da Federação pelo paciente, com a colaboração dos corréus, que agiram como "batedores", revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.”
(HC n. 643.151/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 5/4/2021)

“(...) a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, conforme narrado, foi preso em flagrante prestando a função de "batedor" para corréu que transportava elevada quantidade de substância entorpecente.”
(HC 422.371/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 12/03/2018)

Não bastasse, a expressiva quantidade de droga apreendida [mais de 22kg de pasta base de cocaína], por si só, justifica a manutenção da custódia preventiva, consoante o Enunciado Criminal nº 25 deste Tribunal,
in verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Noutra vertente, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, nº 619.629/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/11/2020).

Anoto que a manifestação favorável do Ministério Público Federal [incompetente] pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não vincula ao Juízo competente [da Justiça Estadual].

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022